Tribunal: TJBA
Processo: 0001649-85.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001649-85.2013.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE ANTONIO JESUS SERAFIM Advogado(s): REINALDO SANTANA LIMA APELADO: BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCABÍVEL. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA JUNTADA DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Tendo sido constatado que a demanda foi suficientemente delineada na exordial, restando expresso e claro o pedido para que o banco juntasse aos autos o contrato assinado, além da inversão da prova com a aplicação do CDC, incorreu em equívoco o juízo de primeiro grau ao extinguir o processo sem ao menos ter analisado os referidos pedidos, o que acarretou violação a diversos princípios constitucionais, dentre os mais evidentes, o contraditório, a ampla defesa, o acesso à justiça e o devido processo legal. 2. Se há pedido da parte hipossuficiente acerca da inversão do ônus da prova e da juntada do contrato questionado pela instituição financeira, verossimilhança comprovada através dos boletos e documentos que comprovam os pagamentos mensais do empréstimo já juntados com a exordial (id 18703748, 18703749 e 18703750), além da sabida prática reiterada das instituições financeiras neste sentido, não cabe ao juízo alegar ausência de documentação essencial à propositura da demanda, conquanto resta clara a hipótese de aplicação do CDC, sendo ônus da instituição a apresentação do acordo firmado. 3. Apelação conhecida e provida. VISTOS, relatados e discutidos o teor do recurso de Apelação nº 0001649-85.2013.8.05.0080, que tem como apelante Jose Antonio de Jesus Serafim e apelado Bv Financeira S/A Credito, Financiamento e Investimentos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões demonstradas. Sala de Sessões, data registrada em sistema. MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA